Tribunal: TJDFT
Processo: 0708916-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708916-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRENE SOARES PRAZERES D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste, no prazo de dez (10) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (id 33927470). Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator